Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO NO ARCO MAXILAR, QUEIXO E REGIÃO MALAR. SERVIÇO DEFEITUOSO. AFERIÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NOS VALORES ARBITRADOS.
1. Constatado que a clínica e a profissional liberal que executou o procedimento de preenchimento facial com ácido hialurônico concorreram culposamente para a ocorrência do resultado danoso – em especial pelas conclusões esposadas pela perita ouvida durante produção de prova técnica simplificada –, ocasionando as chamadas “papoulas” na região do arco maxilar –, deve ser mantida a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos material e moral determinada na instância de origem, inclusive porque restou verificada a deficiência do direito à informação quanto às consequências e aos riscos da realização do procedimento, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.